Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 03 (TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 59,61G (CINQUENTA E NOVE GRAMAS E SESSENTA E UM CENTIGRAMAS); 01 (UMA) PORÇÃO DE CRACK, COM MASSA LÍQUIDA DE 4,49G (QUATRO GRAMAS E QUARENTA E NOVE CENTIGRAMAS); E 01 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA DE 3,22G (TRÊS GRAMAS E VINTE E DOIS CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. EXCLUSÃO. ANÁLISE CONJUNTA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica nulidade na abordagem do recorrente, tampouco na busca pessoal, visto que a abordagem pessoal não decorreu de suspeita aleatória, mas sim pautada em fundadas razões de que o apelante e outro indivíduo estavam em movimentação suspeita e trocando objetos em região de intenso tráfico de drogas, o que se confirmou com a abordagem realizada, de modo que a revista pessoal restou justificada no caso concreto.

2. Inviável acolher o pleito absolutório, pois o substrato probatório dos autos, formado pela confissão do acusado e pelos depoimentos das testemunhas policiais, respaldados pelos demais elementos constantes dos autos, é uníssono em comprovar que o réu trazia consigo substância entorpecente para fins de difusão ilícita.

3. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto gozava de benefício em sede de execução penal (livramento condicional), diante da maior reprovabilidade da conduta.

4. Afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime (análise conjunta com o artigo 42 da Lei no 11.343/2006) se as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas não foram analisadas conjuntamente, devendo ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza da substância entorpecente apreendida.

5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de1/6 (um sexto) para cada circunstânciajudicialvalorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial das circunstâncias do crime (analisada em conjunto com o disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006) e diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada (conduta social), reduzindo a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão unitária mínima.